Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005579-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONADAS PIRES DE SOUZA - CPF: 955.770.841-72 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando anular questão discursiva de concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, sob alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se questão sobre emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária, cobrada em prova de Direito Constitucional, extrapola o conteúdo programático previsto no edital do certame.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n. 485, estabeleceu que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, admitindo-se excepcionalmente apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital.

4. O conteúdo questionado encontra-se adequadamente previsto no programa de Direito Constitucional através do item "Finanças Públicas", sendo a matéria regulamentada pelo artigo 166-A da Constituição Federal, inserido na seção constitucional dos orçamentos.

5. Não é necessária a previsão exaustiva no edital dos subtemas pertencentes ao tema principal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 166-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2015; TJMT, AI n. 00343738920148110000 34373/2014, Rel. Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, Terceira Câmara Cível, j. 14.10.2014; TJMT, AC n. 00156534820148110041 91614/2015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo
da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá em mandado de segurança que objetivava anular questão discursiva 1 do concurso público para provimento de vagas de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, com a consequente atribuição da pontuação máxima ao impetrante.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a questão discursiva 1 de Direito Constitucional cobrou matéria não prevista no edital, especificamente sobre Orçamento Público e Emendas Parlamentares ao Orçamento, assuntos tradicionalmente inseridos na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Afirma que sua eliminação decorreu de conduta ilegal da banca examinadora, violando o princípio da vinculação ao edital e requer tutela recursal para reconhecimento da nulidade da questão e consequente aprovação no certame.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da sentença, argumentando que não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção de provas, ressaltando que o conteúdo questionado
se
encontra
devidamente previsto no edital dentro do tópico "Finanças Públicas" do programa de Direito Constitucional.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria está pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal através do Tema de Repercussão Geral n. 485, estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853, que fixou o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, excepcionalmente admitindo-se apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

A análise do conteúdo programático de Direito Constitucional constante no Edital Sefaz n. 001/2023 revela expressamente a inclusão do item
"12. Finanças públicas"
no programa da disciplina. A questão impugnada versava sobre emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária, matéria regulamentada pelo artigo 166-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n. 105 de 2019, que se encontra na seção "Dos Orçamentos" do capítulo "Das Finanças Públicas" da Carta Magna.

A jurisprudência d
esta Corte se posiciona no sentido
de que não é necessária a previsão exaustiva no edital dos subtemas pertencentes ao tema principal que poderão ser referidos nas questões do certame,
senão
vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do
certame.
2. In
casu
, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. 3. Recurso desprovido. (AI 34373/2014, DRA. VANDYMARA G. R.
P.
ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014,
Publicado
no DJE 10/11/2014)

(TJMT
,
AI
n.
00343738920148110000 34373/2014, Rel.
Desa.

Vandymara
G. R.
P.
Zanolo
,
Terceira Câmara Cível,

j.
14
.
10
.
2014)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.
In
casu
, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em
juízo.
(
Ap
91614/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016,
Publicado
no DJE 23/01/2017)

(TJMT, AC n. 00156534820148110041 91614/2015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara Cível,

j.
16
.1
2
.
2016
)

O fato de determinado conteúdo ser tradicionalmente cobrado em outras disciplinas não impede sua abordagem dentro do programa de Direito Constitucional, especialmente quando há expressa previsão editalícia do tema
"Finanças Públicas"
e considerando que a matéria questionada possui indiscutível natureza constitucional por estar inserida no texto da Constituição Federal.

A argumentação recursal de que houve violação ao princípio da vinculação ao edital não prospera, uma vez demonstrado que o conteúdo cobrado
se

encontra
adequadamente previsto no programa da disciplina. O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora na interpretação dos critérios de correção e na definição do alcance dos temas programáticos, limitando-se ao controle de legalidade dos atos administrativos.

A pretensão de anulação da questão e consequente atribuição da pontuação máxima ao candidato não encontra amparo legal, ausente a demonstração de flagrante dissonância entre o conteúdo da questão e o programa descrito no edital do certame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025